Tribunal: TJDFT
Processo: 0722356-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722356-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO BRAGA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por PAULO BRAGA DE SOUZA contra a r. decisão complementada pelos embargos de declaração (Ids 150101951 e 158460085 – feito de referência) proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (no 0716274-06.2022.8.07.0018), ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Ente Distrital para decotar o período executivo de janeiro de 1996 até 28/04/1997, momento em que entendeu haver equívoco nos cálculos do agravante, porquanto, da análise da planilha de cálculos acostada à inicial, observa-se ter havido a incidência do período de 01/01/1996 a 01/04/2002. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o título judicial exequendo determinou o pagamento do auxílio alimentação até o seu restabelecimento, o que teria ocorrido em maio de 2002, e não apenas até a data da impetração do mandado de segurança no 7.253/1997 pelo SINDIRETA. Assim, destaca que, “in casu, se o pagamento do benefício do tíquete alimentação somente foi restabelecido em maio/2002, consoante se observa da própria ficha financeira do agravante acostada no ID 139757363, fl. 14 dos autos originários, a qual demonstra a veracidade das alegações deduzidas, não restam dúvidas de que o período reconhecido no título executivo se refere a janeiro/1996 até abril/2002, abarcando o período pleiteado pelo agravante.” Desse modo, colaciona julgados desta eg. Corte de Justiça a fim de ratificar seu pleito, bem como a plausibilidade do direito invocado. Afirma, ainda, que a demora no julgamento do presente agravo causará danos de impossível ou difícil reparação, porquanto os requisitórios devidos serão pagos em quantias inferiores aos valores ora pleiteados. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar ao juízo a quo que reconheça a legitimidade do agravante em relação ao período integral (janeiro/1996 a abril/2002), conforme dispõe o título executivo, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular ao ID 47560519. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Os autos originários tratam de cumprimento de sentença apresentado pelo agravante em face do agravado em que o credor busca a satisfação da obrigação reconhecida no título judicial proferido na ação coletiva no 32.159/1997, ajuizada pelo SINDIRETA contra o Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. A ação exequenda foi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso. Nos autos de referência, ao impugnar os cálculos apresentados pelo agravante, o Distrito Federal alegou a existência de excesso executivo por inclusão nos cálculos apresentados pela parte exequente, ora agravante, de parcelas posteriores ao período reconhecido pelo título judicial. Assim, o d. magistrado singular acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo agravado nos seguintes termos: H - DO EXCESSO EXECUTIVO - UTILIZAÇÃO DA T.R. E DA LIMITAÇÃO AO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/1997 H.1 – Da limitação do período referente às parcelas devidas O Distrito Federal alega a existência de excesso executivo em razão da utilização do IPCA-E nos cálculos apresentados pela parte Exequente, ao revés da utilização da T.R., tal qual previsto no título judicial. Alega o Impugnante a ocorrência de excesso à execução por inclusão nos cálculos apresentados pela Exequente de parcelas posteriores ao período reconhecido pelo título judicial. A Impugnada, por sua vez, argumenta que seus cálculos se encontram corretos quanto ao período das parcelas referentes ao auxílio alimentação, uma vez que sustenta que o título judicial estabeleceu “a condenação do exequente a pagar do auxílio alimentação, de janeiro de 1996 até a data que o auxílio for reestabelecido” e que fez incidir o período em que o auxílio foi suprimido, de acordo com as informações de suas fichas financeiras. Decerto, o dispositivo da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 32.159/97 (ID no 139757364 - pág. 08) condenou o Distrito Federal “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”. Nada obstante, na fundamentação da mesma Sentença (ID no 139757364 - págs. 05/06), em análise à preliminar de falta de interesse de agir, suscitada pelo Réu, em virtude da impetração pelo sindicato do Mandado de Segurança 7.253/97, foi ressaltado que, no referido Mandamus, houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e ao pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do writ. Foi asseverado, ainda, que persistia o interesse do Sindicato Requerente na condenação do Ente Distrital “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”. Além disso, o Acórdão n.o 730.893 (ID no 139757364 - págs. 11/18), também proferido no bojo da Ação Coletiva no 32.159/97, consignou que "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, conforme delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual". Conforme informação obtida em consulta realizada no PJe, em relação aos autos da Ação Coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (autos físicos n° 32.159/97) foi possível observar que o Mandado de Segurança no 7.253/97 foi impetrado em 28/04/1997[4]. Logo, extrai-se do julgado exequendo, que a condenação do Executado abarca o período de janeiro de 1996 até 28/04/97. Ressalte-se que, embora a teor do art. 504, inciso I, do CPC, os fatos e fundamentos aduzidos na fundamentação, mas não incluídos na parte dispositiva da decisão, não fazem coisa julgada material, na hipótese é possível constatar que a parte dispositiva e a fundamentação apresentadas na sentença coletiva, ratificada em acórdão proferido em sede de apelação, se mostram alinhadas. Desta feita, considerando como reconhecido pelo título judicial a abrangência do período de janeiro de 1996 até 28/04/97, para o cálculo das parcelas devidas, tem-se que há, de fato, equívoco nos cálculos do Exequente, porquanto, da análise da planilha de cálculos (ID no 139757362) acostada à inicial, é possível observar que houve a incidência do período de 01/01/1996 a 01/04/2002. Portanto, é cabível o acolhimento da impugnação no ponto. (Grifos originais) Assim, o agravante interpôs o presente recurso em relação ao termo final do cálculo. Desse modo, afirma que o título judicial exequendo determinou o pagamento do auxílio alimentação até o seu restabelecimento, o que teria ocorrido em maio de 2002, e não apenas até a data da impetração do mandado de segurança no 7.253/1997 pelo SINDIRETA. Diferentemente do aduzido pelo recorrente, verifica-se que a sentença exequenda, bem como o acórdão que a confirmou parcialmente, foram claros ao reconhecer o direito dos substituídos do SINDIRETA à percepção do auxílio alimentação até o seu restabelecimento, esclarecendo, expressamente, que tal fato se deu com a impetração do referido mandando de segurança no 7.253/1997 na data de 28/04/1997, do qual emanou a ordem de restauração do benefício. Por oportuno, transcreve-se o trecho do acórdão prolatado pela C. 4a Turma desta Corte na ação exequenda (ID no 139757364 - pág. 17, autos de origem): “Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: ‘O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito.’ Destarte, tendo a r. sentença reconhecido o interesse processual do sindicato na lide apenas em relação ao período de interrupção do pagamento do auxílio-alimentação até a determinação do restabelecimento ordenada no writ, não há se falar em valores exequendos a partir da impetração do mandamus em 28/04/1997. Nesse sentido, é o entendimento desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. MS 7.253/97. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acórdão n. 730.893, proferido no bojo da ação coletiva n. 32.159/97, objeto do cumprimento de sentença, consignou ser devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a data da impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97 no qual houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do writ, qual seja, até 28/04/1997. 2. Deve ser observada a coisa julgada de maneira a rechaçar a pretensão da agravante ao reconhecimento do período de 1/1/1996 a 1/4/1998. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1697825, 07401833420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no PJe: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PERÍODO DEVIDO. SUPRESSÃO ATÉ AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. 1. É devido o recebimento do auxílio alimentação no período de janeiro de 1996, quando da supressão do benefício, até 28/4/1997, data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, pois se referiam a parcelas não abarcadas nessa ação. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1699467, 07377826220228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Diante dessas constatações sumárias, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo ativo postulado pelo agravante. Ressalte-se, por fim, que a análise nesta sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo postulado. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 9 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator